Tribunal: TCU
Processo: 040.567/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2035/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e fazer a determinação constante do item 1.7, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.567/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Dione Gunes de Amorim (XXX.113.648-XX); Graziela Milito Polettini (XXX.617.608-XX); Raquel Fernandes Luna (XXX.225.218-XX); Rebeca Blumen Schwartz (XXX.733.778-XX); Vera Luzia Zeminiani Stevenson (XXX.065.768-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à unidade jurisdicionada que faça cessar o pagamento da parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, às beneficiárias das pensões, na hipótese de desconstituição das decisões judiciais proferidas nos Mandados de Segurança 35.498, 35.410, 35.490, 35.494 e 35.500 em trâmite no Supremo Tribunal Federal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, por incompatível com o artigo 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem remuneratória, de caráter pro labore faciendo, da base de cálculo de contribuição previdenciária.